Tribunal: STF
Processo: ARE 1129060
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO ASSENTADA EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) .



    1.  A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma declarada inconstitucional pelo Plenário do STF.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.